Tribunal: STF
Processo: RE 90156
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO. O
ENTENDIMENTO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA CABE TANTO NO CASO EM QUE O
CONTRIBUINTE DEPOSITA PARA DISCUTIR, COMO EM QUE PAGA PARA REPETIR,
CONDUZ AO PRINCÍPIO DE QUE SE DEVE CALCULAR A CORREÇÃO, ASSIM A
PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO, COMO DO DEPOSITO (RE 84.704 DJ
01.04.77). RE CONHECIDO E PROVIDO.